Tribunal: TJSP
Processo: 1016315-25.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Transporte coletivo – Responsabilidade Objetiva – Autora alega ter sofrido lesões no nariz, decorrente de acidente em transporte coletivo – Conjunto probatório suficiente a embasar as alegações da autora - Cláusula de incolumidade - Lesão corporal de natureza leve – Dano moral configurado – 'Quantum' indenizatório

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Transporte coletivo – Responsabilidade Objetiva – Autora alega ter sofrido lesões no nariz, decorrente de acidente em transporte coletivo – Conjunto probatório suficiente a embasar as alegações da autora - Cláusula de incolumidade - Lesão corporal de natureza leve – Dano moral configurado – 'Quantum' indenizatório reduzido - Sentença parcialmente reforma – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615345
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016315-25.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado VIACAO
PIRACICABANA
LTDA,
é
apelada/apelante
KAILLANY
GOMES
ROFINO
(MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA E DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA REQUERIDA. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016315-25.2018.8.26.0562 -Voto no 15029
2
Apelação no: 1016315-25.2018.8.26.0562
Apelante: VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA.
Apelada: KAILLANY GOMES ROFINO.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Rodrigo Garcia Martinez.
Comarca: Santos 11a Vara Cível.
VOTO No 15029
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO Transporte coletivo
Responsabilidade Objetiva Autora alega ter sofrido lesões no
nariz, decorrente de acidente em transporte coletivo Conjunto
probatório suficiente a embasar as alegações da autora - Cláusula
de incolumidade - Lesão corporal de natureza leve Dano moral
configurado
'Quantum' indenizatório reduzido - Sentença
parcialmente reforma RECURSO ADESIVO DESPROVIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de
fls. 310/314, cujo relatório adoto, julgou a Ação de Indenização por
Danos Morais ajuizada por KALILLANY GOMES RUFINO (menor
representada por sua genitora KÁTIA GOMES DUARTE) em face de
VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA., nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos aludidos na exordial, extinguindo o feito,
com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devidamente
atualizados pela Tabela Prática do TJSP da data da publicação da sentença
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sucumbente, arcará a ré
com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios ao causídico da autora, estes arbitrados em 15% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016315-25.2018.8.26.0562 -Voto no 15029
3
atualizado da condenação.”
Os embargos de declaração, opostos pela ré às fls.
320/323, foram rejeitados à fls. 324/325.
Insurgência recursal da ré apresentada às fls.
327/338, alegando que as circunstâncias e consequências do acidente
são incontroversas. Todavia, a autora não fez prova de qualquer dano
moral sofrido e do impacto que o acidente trouxe em sua vida. Nestes
termos busca, a improcedência no que tange a sua condenação em danos
morais e, subsidiariamente, busca a redução do quantum indenizatório
para o patamar de R$5.000,00, deduzindo o valor recebido pelo DPVAT.
Contrarrazões apresentadas às fls. 345/355.
Às fls. 356/362, a autora apresentou Recurso
Adesivo, postulando a majoração dos danos morais.
Contrarrazões ao recurso adesivo apresentadas
às fls. 367/376.
Às fls. 386/390, a Douta Procuradoria de Justiça
apresentou parecer pelo desprovimento dos recursos.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016315-25.2018.8.26.0562 -Voto no 15029
4
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que os presentes recursos devem ser conhecidos.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos
Morais ajuizada por KALILLANY GOMES RUFINO (menor representada
por sua genitora KÁTIA GOMES DUARTE) em face de VIAÇÃO
PIRACICABANA LTDA., objetivando a condenação da ré na reparação dos
danos morais, no montante de R$30.000,00, ou, em valor fixado pelo
Juízo.
A autora alega que no dia 09.04.2018, ao
retornar da escola, utilizando ônibus da empresa requerida, o motorista
do coletivo colidiu na traseira de outro coletivo, e com isso a autora veio
a chocar-se com o banco de passageiro à sua frente, lesionando seu nariz,
sendo que o motorista não prestou qualquer atendimento à autora, que
foi socorrida por outro passageiro.
Às fls. 120/123, houve prolação de sentença que
julgou improcedente a ação, condenando a autora no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016315-25.2018.8.26.0562 -Voto no 15029
5
Em sede de apelação, a sentença foi anulada por
voto do Excelentíssimo Desembargador Israel Góes dos Anjos, que
ocupava a cadeira à época, uma vez que a autora é incapaz e não houve
intervenção do Ministério Público (fls. 159/163).
A parte requerida apresentou nova contestação
às fls. 191/211, alegando que não foi culpada pelo acidente, uma vez que
tal fato ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo que estava à
frente ao frear bruscamente, em razão de um terceiro veículo ter parado
de forma repentina para estacionar.
Houve réplica às fls. 257/261.
Foi
realizada
audiência
de
instrução
em
julgamento (fl. 287/291) e após manifestação do Ministério Público (fls.
301/305), foi proferida pelo Douto Magistrado a quo, a r. sentença de fls.
310/314, que julgou procedentes os pedidos, condenando a ré no
pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, devidamente
atualizados pela Tabela Prática do TJSP da data da publicação da
sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da
sucumbência, condenou o réu no pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios ao causídico da autora,
estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Pois bem. Caracteriza está a relação jurídica de
consumo entre as partes litigantes. Nestes termos, aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016315-25.2018.8.26.0562 -Voto no 15029
6
Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de
serviços responde, independente, da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores, com relação ao serviço prestado.
Ademais, a responsabilidade do transportador de
pessoas é objetiva, nos termos do que dispõe o art. 734 do Código Civil:
“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas
e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer
cláusula excludente da responsabilidade.”.
Com efeito, a responsabilidade do transportador
é de resultado (cláusula de incolumidade), no qual a autora contratou o
transporte e não desembarcou em segurança no seu destino, sendo o que
basta para a configuração do dever de indenizar.
Importante frisar que, o transportador tem o
dever de zelar pela incolumidade do passageiro, a fim de evitar que
qualquer dano possa emergir durante a vigência do contrato. O
transportador assume a obrigação de conduzir o passageiro incólume ao
seu destino e fica obrigada a reparar o dano por ele sofrido. Uma vez
descumprida essa obrigação de levar o passageiro são e salvo ao seu
destino, exsurge o dever de indenizar do transportador,
independentemente de culpa.
Neste sentido:
“TRANSPORTE DE PESSOAS Ação de indenização por danos morais e
materiais Sentença de procedência - Responsabilidade da transportadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016315-25.2018.8.26.0562 -Voto no 15029
7
(artigo 14 do CDC, e artigo 734 do Código Civil) que independe de culpa
Ausência de excludentes de responsabilidade Dano moral caracterizado
Indenização devida Arbitramento em conformidade com as circunstâncias
e consequências do evento, e os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
Majoração do quantum - Dano estético não
caracterizado - Sentença modificada em parte - Recurso da ré desprovido,
com majoração da verba honorária recursal (art. 85, §11 do NCPC); e,
parcialmente provido o apelo da autora.” (TJSP; Apelação Cível
1127198-09.2014.8.26.0100; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
17a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro:
03/02/2020)
Desta feita, a empresa responsável pela prestação
de serviços ao consumidor, deve responder pelos danos alegados e
devidamente comprovados.
Para a fixação da indenização pelos danos morais,
o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e
nem absurdo, devendo sopesar as condições dos envolvidos, as
circunstâncias e as consequências do evento danoso. Sua fixação deve, ao
mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e servir de punição ao
ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer
das partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade.
In casu, o julgador de Primeira Instância fixou o
valor de R$10.000,00 (mil reais), o qual deve ser reduzido para R$
5.000,00 (cinco mil reais), pois o valor arbitrado tem que estar de
acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016315-25.2018.8.26.0562 -Voto no 15029
8
provocar enriquecimento ilícito a qualquer uma das partes. Observa-se
que, a autora, em que pese ser menor de idade, sofreu trauma em seu
rosto, mas sem ocorrer fraturas ou alguma lesão mais grave.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliadas às provas dos autos, é de rigor a reforma parcial da r.
sentença, apenas para reduzir os danos morais arbitrados.
Levando em conta o desprovimento do recurso
adesivo interposto pela autora, consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art.
85, do CPC/2015, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios
da parte requerida, ora fixados em R$1.000,00 (mil reais), observando-se
a justiça gratuita concedida. E, tendo em vista o parcial provimento aos
apelos da requerida deixo de majorar os honorários advocatícios do
patrono do autor, nos termos previstos no §11, do artigo 85, do CPC/15,
pois, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a majoração somente caberá nos casos de “não conhecimento integral ou
o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente.” (Embargos de Declaração no Agravo Interno no
Recurso Especial n. 1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Dj. 04.04.2017).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
ADESIVO DA AUTORA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
REQUERIDA.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)